Tribunal: TJMT
Processo: 1012471-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012471-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO GOMES - CPF: 246.079.249-20 (EMBARGANTE), CAMILLA LOBATO SANTOS - CPF: 016.512.132-75 (ADVOGADO), JOCIELMA DA CONCEICAO COSTA LOBATO - CPF: 401.907.732-00 (ADVOGADO), ELISFABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 847.118.841-49 (EMBARGADO), GERSSON MARTINS VIEIRA - CPF: 021.247.461-89 (EMBARGADO), DESCONHECIDOS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. ação possessória. fixação do valor da causa. diferimento das custas iniciais. inexistência de omissão ou contradição.
embargos
rejeitados
.

i. caso em exame

1.
Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude do
acórdão que desproveu
o Recurso de
Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que
desproveu o Apelo e
manteve a
fixação do valor da causa em R$ 13.185.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais)
.
O Embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão,
sob a alegação de
que o valor da causa deve refletir apenas o benefício econômico imediato da posse e não o valor integral do imóvel, bem como que o não enfrentamento da tese relativa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição configuraria omissão. Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação do valor da causa em ações possessórias; (
ii
) apurar se houve omissão no enfrentamento do pedido de diferimento das custas iniciais e da tese constitucional relativa à inafastabilidade da jurisdição.

iii
. razões de decidir

3. O acórdão
objeto da
embargabilidade
explicita que, mesmo em ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao
conteúdo econômico da pretensão, sendo legítima a fixação com base no valor do imóvel, sobretudo quando a posse recai sobre bem rural de grande extensão e elevado valor de mercado.

4. O critério de valoração adotado
(
área total do imóvel multiplicada pelo valor do hectare conforme tabela do INCRA
)
é objetivo, encontra respaldo na jurisprudência e não foi impugnado pelo Embargante, o que afasta a alegação de contradição ou omissão.

5. O
aresto
enfrentou a tese de inafastabilidade da jurisdição, ao consignar que a
falta
de comprovação de hipossuficiência econômica inviabilizou a concessão da gratuidade de justiça, tornando inaplicável o diferimento das custas iniciais, nos termos do art. 82 do CPC.

6. A discordância com os fundamentos do acórdão não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, sendo indevida a tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de vícios formais.

7. Não subsistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

iv
. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. O valor da causa em ação possessória pode ser fixado com base no valor de mercado do imóvel objeto da posse, quando essa posse recai sobre bem de elevado valor
econômico e a pretensão possui conteúdo patrimonial mensurável.

2. A
falta
de comprovação da hipossuficiência econômica inviabiliza o diferimento do pagamento das custas iniciais, sendo legítima a exigência prevista no art. 82 do CPC.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, 292, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023,
DJe
13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021,
DJe
16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012471-77.2025.8.11.0000

Trata-se Recurso de Embargos de Declaração
oposto
por
Celso Gomes
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão
unipessoal que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em face de
Elisfabio
Pereira da Silva e Outros.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições que justificam integração com efeito modificativo.

Sustenta que o valor da causa foi fixado com base no valor integral da propriedade rural, quando, em ações possessórias, a controvérsia se limita à posse, devendo o montante refletir apenas o benefício econômico imediato, e não o domínio.

Afirma que o Código de Processo Civil, em seu art. 292, §3o, autoriza a fixação do valor por estimativa quando não for possível mensurar de forma objetiva o conteúdo econômico, defendendo, assim, a manutenção do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ou outro parâmetro proporcional.

Aponta contradição interna no julgado, que reconhece a necessidade de considerar apenas o proveito possessório, mas adota, como base de cálculo, o valor integral da propriedade.

Argumenta, também, que não houve enfrentamento da tese de que, uma vez efetivada a citação, não se pode extinguir ou inviabilizar a demanda pelo não recolhimento imediato das custas, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento do Integrativo, com efeito modificativo, para readequar o valor da causa por estimativa ou em montante proporcional ao benefício econômico imediato da posse, bem como para admitir o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda ou até decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Celso Gomes
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Elisfabio
Pereira da Silva e Outros
, retificou o valor da causa para R$ 13.185.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais) e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O Agravante alegou que, embora exista entendimento jurisprudencial no sentido de que o benefício patrimonial deve orientar o valor da causa, nas ações possessórias o que se busca é o direito à posse, sem proveito econômico imediato, uma vez que não se discute domínio.

Sustentou que, por
tal
motivo, ao caso não se aplica o critério do art. 292, IV, do CPC, sendo admissível a fixação do valor da causa por estimativa, dada a dificuldade de quantificação aritmética da pretensão.

Assegurou que, diante da citação válida dos Requeridos, é vedado o cancelamento da distribuição por
ausência de recolhimento das custas iniciais, sendo possível o diferimento para o final da demanda.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma da decisão singular, a fim de que seja mantido o valor atribuído à causa de forma estimativa (R$ 60.000,00). Alternativamente, pelo recolhimento das custas ao final.

Na decisão unipessoal lançada no Id. 298217856, esta Relatora consignou que sendo o objeto da tutela possessória uma fazenda rural com área de 2.637 hectares, e havendo referência objetiva ao valor do hectare com base na tabela do INCRA (R$ 5.000,00), é legítima a retificação do valor da causa para R$ 13.185.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais). A tentativa do Agravante de manter o valor estimativo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi rejeitada, pois desproporcional ao conteúdo econômico efetivamente debatido.

Adicionalmente, o pedido de diferimento do pagamento das custas iniciais para o final do processo foi indeferido por ausência de previsão legal, reafirmando-se o disposto no art. 82 do CPC quanto à necessidade de recolhimento antecipado das despesas processuais.

Inconformado, Celso Gomes interpôs Recurso de Agravo Interno
no qual alegou

que o valor da causa, em ações possessórias, não deve corresponder ao valor de mercado do
imóvel, por não haver, segundo defende
u
, conteúdo patrimonial imediato discutido, mas apenas o exercício da posse.

Aduz
iu
que a fixação por estimativa é admitida, inclusive pela jurisprudência, em hipóteses semelhantes.

R
equer
eu, pois,
a reforma da decisão, a fim de que seja mantido o valor inicialmente atribuído à causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Subsidiariamente, pleiteia o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Na sessão de julgamento realizada em 19/08/2025 o colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Renitente,
Celso Gomes
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições que justificam integração com efeito modificativo.

Sustenta que o valor da causa foi fixado com base no valor integral da propriedade rural, quando, em ações possessórias, a controvérsia se limita à posse, devendo o montante refletir apenas o benefício econômico imediato, e não o domínio.

Afirma que o Código de Processo Civil, em seu art. 292, §3o, autoriza a fixação do valor por estimativa quando não for possível mensurar de forma objetiva o conteúdo
econômico, defendendo, assim, a manutenção do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ou outro parâmetro proporcional.

Aponta contradição interna no
aresto
, que reconhece a necessidade de considerar apenas o proveito possessório, mas adota, como base de cálculo, o valor integral da propriedade.

Argumenta
,
também
,
que não houve enfrentamento da tese de que, uma vez efetivada a citação, não se pode extinguir ou inviabilizar a demanda pelo não recolhimento imediato das custas, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R
equer
, pois,

o acolhimento do Integrativo, com
efeito modificativo
,
para readequar o valor da causa por estimativa ou em montante proporcional ao benefício econômico imediato da posse, bem como para admitir o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda ou até decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça.

É cediço que o
s
E
mbargos de
D
eclaração
estão
disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil
e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, s
ão
admitidos
apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem
ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora dessas hipóteses, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso, nenhuma das hipóteses legais encontra respaldo nas alegações d
o

E
mbargante
pois o
voto condutor explicitou que, mesmo em ações possessórias, o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida, conforme disposto no art. 292, IV, do CPC.

Ademais, consta no aresto que
a posse sobre imóvel rural de grandes proporções, como no caso concreto, representa situação jurídica com conteúdo patrimonial mensurável, razão pela qual é legítima a fixação do valor da causa com base no valor de mercado da propriedade.

C
onsoante exposto no aresto, a
decisão
unipessoal

elucidou

que a quantia de R$ 13.185.000,00
(
treze milhões, cento e oitenta e cinco mil
reais) foi
estabelecida com base objetiva na extensão do imóvel (2.637 hectares) e na tabela oficial do INCRA, que fixou o valor médio da terra em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por hectare.

O
E
mbargante não impugnou esses dados, o que configurou preclusão lógica quanto ao critério adotado.

A tentativa de manutenção do valor estimado em R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)
foi analisada e rejeitada com fundamento na desproporcionalidade frente ao benefício econômico efetivamente discutido, afastando, assim, qualquer alegação de omissão sobre esse ponto.

O argumento de contradição interna também não se sustenta
, pois o voto condutor
manteve
linha argumentativa coesa ao reconhecer que a posse de bem imóvel de elevado valor econômico justifica a adoção de critério objetivo para a fixação do valor da causa.

A diferenciação entre posse e domínio, embora juridicamente relevante, não impede a aplicação do valor do bem como parâmetro quando a pretensão possessória recai sobre o próprio imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, conforme demonstrado no aresto, em perfeita sintonia com a orientação adotada por este Tribunal de Justiça.

No tocante à alegada omissão quanto à inafastabilidade da jurisdição e ao pedido de diferimento das
custas, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao registrar que a
falta
de comprovação da hipossuficiência econômica inviabilizou a concessão da gratuidade da justiça, o que torna inaplicável o diferimento.

A decisão baseou-se no art. 82 do CPC e nos documentos constantes dos autos, não havendo qualquer omissão relevante a suprir.

O
E
mbargante, em verdade, tenta rediscutir o mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de omissões e contradições inexistentes
,
hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de
eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC. 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos
Aclaratórios
, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025